Tribunal: TJMT
Processo: 1032364-33.2022.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032364-33.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação Acessória]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0052-39 (EMBARGANTE), MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN - CPF: 153.597.838-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0052-39 (EMBARGADO), MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN - CPF: 153.597.838-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. TEMA 1255 DO STF AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO. SOBRESTAMENTO INDEVIDO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública contra acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve a fixação de honorários advocatícios em 8% sobre o valor atualizado da causa, com redução pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC. Alega a embargante omissão quanto à aplicação do Tema 1255 do STF e requer, subsidiariamente, o sobrestamento do feito.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses:
(i) verificar se a ausência de manifestação expressa sobre o Tema 1255 do STF configura omissão passível de correção por meio de embargos de declaração; e

(ii) avaliar a possibilidade de sobrestamento do feito diante da pendência de julgamento definitivo do referido tema, bem como a admissibilidade de inovação recursal.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.022 do CPC autoriza embargos de declaração apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. A ausência de manifestação sobre o Tema 1255 do STF não configura omissão, pois inexiste tese firmada com efeito vinculante, tampouco determinação de suspensão nacional dos processos que tratam da matéria, não sendo obrigatória a manifestação do colegiado sobre temas ainda não pacificados.
5. Os argumentos relativos ao Tema 1255 foram suscitados somente nos presentes embargos, caracterizando inovação recursal, o que é vedado nesta via.

6. O acórdão embargado analisou adequadamente a questão dos honorários advocatícios, aplicando corretamente o escalonamento previsto nos §§ 2º, 3º e 5º do art. 85 do CPC, bem como a redução do § 4º do art. 90 do mesmo código, em conformidade com a jurisprudência consolidada.

7. Também não se aplica o critério equitativo previsto no Tema 1076 do STJ, destinado a causas de valor irrisório ou inestimável, o que não é o caso dos autos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso rejeitado.

Tese de julgamento: “Não configura omissão a ausência de manifestação expressa sobre tema de repercussão geral ainda pendente de julgamento definitivo pelo STF, sendo incabível a inovação recursal em embargos de declaração. Do mesmo modo, mostra-se inadequada a suspensão do feito na ausência de expressa determinação de suspensão em âmbito nacional..”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; 85, §§ 2º, 3º e 5º; 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl na Ap 1012527-02.2016.8.11.0041, rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.7.2021; STJ, Tema 1076; STJ, Tema 587; STJ, Súmula 153.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão
(ID 279371864)
que negou provimento ao Agravo Interno oposto pela Fazenda Pública Estadual, mantendo a decisão monocrática que fixou honorários advocatícios em 8% sobre o valor atualizado da causa, com aplicação de escalonamento percentual reduzido pela metade, conforme art. 85, §§ 2º, 3º e 5º do CPC e art. 90, §4º, do CPC.

O embargante aduz que o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação do Tema 1255 do STF, que prevê a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, especialmente em hipóteses de valor da causa ou proveito econômico elevados, como no presente caso, em que o montante ultrapassa R$ 1.272.534,87, o que poderia causar prejuízo de grande monta ao erário estadual.

Sustenta que a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC é adequada para evitar ônus desproporcional à Fazenda Pública, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e que a decisão embargada deixou de apreciar tal questão, configurando omissão passível de sanção por meio dos presentes aclaratórios.

Ao final, requer o provimento dos embargos para sanar a omissão apontada e determinar a readequação dos honorários advocatícios com base no critério equitativo, em conformidade com o Tema 1255 do STF, ou,
subsidiariamente, o sobrestamento do feito até decisão final do referido tema.

Contrarrazões (ID 284050359).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Rememorando os autos, verifica-se que o recurso de apelação foi interposto por
Calcenter - Calçados Centro-Oeste Ltda
.
contra sentença que extinguiu a execução fiscal, com fundamento no art. 26 da Lei n.º 6.830/80, sem condenação em custas e honorários. O objetivo era a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

A apelação foi provida monocraticamente em
10/9/2024
, sendo fixados os honorários advocatícios com base no proveito econômico, observando-se o escalonamento previsto nos §§ 2º, 3º e 5º do art. 85 do CPC, com a redução prevista no § 4º do art. 90 do mesmo diploma legal.

Foram opostos embargos de declaração por ambas as partes. Os embargos aclaratórios da Fazenda Pública foram rejeitados, e os da contribuinte acolhidos, conforme decisão proferida em
11/11/2024
. O
Estado de Mato Grosso
interpôs agravo interno em
30/1/2025
, que foi desprovido por acórdão prolatado em
4/4/2025
, mantendo-se a decisão agravada.

Nos presentes embargos de declaração, o embargante, Estado de Mato Grosso, insurge-se contra o acórdão que negou provimento ao agravo interno da Fazenda Pública, mantendo a fixação dos honorários advocatícios em 8% sobre o valor atualizado da causa, com redução pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

O embargante alega omissão quanto à aplicação do Tema 1255 do STF, que, segundo sustenta, autorizaria a fixação equitativa dos honorários advocatícios em causas de valor elevado, como no caso dos autos, a fim de evitar prejuízo ao erário. Requer, ainda que subsidiariamente, o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do referido tema.

Os embargos declaratórios devem ser rejeitados.

Verifica-se que o Tema 1255 do Supremo Tribunal Federal, oriundo do Recurso Extraordinário n.º 1.412.069/PR, ainda se encontra pendente de julgamento definitivo, não havendo, até o presente momento, tese firmada com efeito vinculante. Nesse contexto, a ausência de menção expressa ao tema no acórdão embargado não configura omissão, pois inexiste obrigação do colegiado de se pronunciar sobre matéria ainda não pacificada.

Além disso, os argumentos referentes ao Tema 1255 foram suscitados apenas nos presentes embargos, caracterizando inovação recursal, o que não se admite nesta via.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – SOBRESTAMENTO DO FEITO – DESNECESSIDADE - INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO. Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos. Inexistindo determinação de suspensão nacional dos processos que abordem a questão, não há que se sobrestar o feito . As matérias que não foram objeto de irresignação pelo Embargante em qualquer outro momento processual não merece acolhida, dada a patente inovação recursal.” (TJ-MT 10125270220168110041 MT, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 26/07/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/08/2021)

Ressalte-se que o acórdão embargado apreciou de forma adequada a questão relativa à fixação dos honorários advocatícios, observando o escalonamento previsto nos §§ 2º, 3º e 5º do art. 85 do CPC, bem como a redução prevista no § 4º do art. 90 do mesmo Código.

Destaca-se, ainda, que o Tema 1076 do STJ delimita a aplicação do critério equitativo às causas de valor irrisório ou inestimável, hipótese que não se verifica nos presentes autos.

Também restou esclarecido que a cumulação de honorários nas ações de execução fiscal e anulatória não configura
bis in idem
, uma vez que decorre de fundamentos e objetos jurídicos distintos, conforme entendimento consolidado no Tema 587 do STJ e na Súmula 153 do STJ.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de sobrestamento do feito, observa-se que, em relação ao Tema 1255 do STF, não houve determinação de suspensão nacional dos processos que versam sobre a matéria, o que afasta a necessidade de suspensão deste feito.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025